Tribunal: TJDFT
Processo: 0738720-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL LOCALIZADO NO QUINHÃO 23 DE SANTA MARIA. INTERESSE PÚBLICO DIRETO. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito de Competência suscitado em Ação de Usucapião que tem por objeto imóvel encravado dentro de área maior registrada sob a matrícula no 42.569 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, denominada Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, com 704,5247 hectares.
2. Embora as ações de usucapião entre particulares estejam afetas, em regra, à competência residual do juízo cível, as peculiaridades do caso concreto evidenciam o interesse público direto na ocupação ordenada do solo urbano na região de Santa Maria/DF, diante da complexidade da situação fundiária da área onde está encravado o imóvel usucapiendo, denominada Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, objeto de Ação de Desapropriação Indireta (Proc. no 0040699-77.2004.8.07.0016) em curso na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, além de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta do Setor Habitacional Ribeirão, homologado pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Proc. no processo 2009.01.1.197469-8.
3. Nesse contexto, deve ser reconhecida a competência do juízo especializado, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, para o processamento da ação de usucapião, com fulcro no art. 34 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) e artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT n° 3/2009.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Suscitante).